Tribunal: TJDFT
Processo: 0703328-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0703328-51.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. AGRAVADO: ELISABETE HITOMI FERREIRA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sul América Companhia de Seguro Saúde e Qualicorp Administradora de Benefícios S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília (ID 221378603 do processo n. 0731642-38.2024.8.07.0001) que, nos autos da referida ação de conhecimento, rejeitou a impugnação da parte agravante e arbitrou os honorários periciais em R$5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais). Nas razões recursais (ID 68377892), a parte agravante requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da r. decisão agravada a fim de que a verba honorária pericial arbitrada seja reduzida diante de seu excesso. Pelo despacho de ID 68397766, foi determinado que a parte agravante comprovasse o pagamento do preparo recursal referente a este recurso (no momento da sua interposição) ou efetuasse o seu recolhimento em dobro, sob pena de deserção, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC. Comprovante de recolhimento do preparo simples ao ID 68553092. É o relato do necessário. Decido. 2. De acordo com o art. 1.007 do CPC, cabe ao recorrente comprovar o recolhimento do devido preparo recursal, quando exigido pela legislação, sob pena de o respectivo recurso ser declarado deserto. Com efeito, o preparo constitui requisito objetivo de admissibilidade do recurso. Tal exigência, somente não recai sobre partes protegidas por isenções legais (elencadas no art. 1.007, § 1o, do CPC) ou sobre beneficiários da justiça gratuita, que pode ser requerida na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso (art. 99 do CPC). O agravo de instrumento em análise não preenche os pressupostos objetivos de admissibilidade, pelas razões expostas adiante. Como já relatado, constatada a ausência de comprovação do recolhimento do preparo recursal, a parte agravante foi intimada a comprovar o seu recolhimento tempestivo ou a promover o recolhimento em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de não conhecimento do recurso (ID 68397766). Atendendo parcialmente o comando judicial, ao ID 68553092, o agravante apresentou 1 (uma) guia de recolhimento da União com o respectivo comprovante de pagamento. No entanto, a referida GRU não comprova o recolhimento do preparo na data da interposição do recurso (05/02/2025) mas, sim, em 06/02/2025, dia em que foi efetivamente paga a guia emitida no dia anterior. Deste modo, constata-se não ter sido comprovado o recolhimento simples na data de interposição do recurso ou o posterior recolhimento em dobro do respectivo preparo. Assim, tendo em vista que não houve o preenchimento do pressuposto extrínseco concernente ao preparo recursal, nos termos do art. 1.007, §4o, do CPC, revela-se a deserção do recurso interposto e conclui-se que o presente recurso deve ser inadmitido. 3. Diante do exposto, com fulcro nos arts. 932, parágrafo único, e 1.007, §4o, ambos do CPC, não conheço do presente recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, 11 de fevereiro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora